Tribunal: TJMT
Processo: 0007419-48.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, por não preencher os pressupostos de admissibilidade recursal.
Aduz que “o apelo fora interposto em face de SENTENÇA prolatada no âmbito de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, e não em face de decisão que teria rejeitado exceção de pré-executividade”.
Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, para “corrigindo-se os erros materiais e as obscuridades apontados, para a finalidade de que, como consequência disso, seja admitido e devidamente processado o recurso de apelação, designando-se oportunamente seu julgamento pelo C. Colegiado”.
Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos e pela majoração dos honorários (ID 82153486).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Em síntese sustenta a embargante erro material e obscuridade na decisão que não conheceu o apelo interposto, por não preencher os pressupostos de admissibilidade recursal.
De fato, razão assiste o apelante.
Tem-se dos autos que a Apelação fora interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, de que modo é que o recurso cabível na espécie não é o Agravo de Instrumento como consignado na decisão questionada.
Ante o exposto, acolho os embargos, para anular a decisão questionada e, via, de consequência, determinar o prosseguimento regular da Apelação Cível.
Determino a Secretaria que certifique se há contrarrazões.
Após volvam-se conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator